Tribunal: STJ
Processo: 0212576-13.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1010598 - RS(2025/0212576-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: RAFAEL DE MACHADO BUENO (PRESO)
ADVOGADOS
: CAROLINE DE MELLO - RS135574
LUÍS FELIPE MACHADO DE SOUZA - RS136467
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO

VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
CRIMES
DE

HABEAS
CORPUS.
PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CP) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA
PROTETIVA
(ART.
24-A
DA
.
RETRATAÇÃO

LEI
11.340/2006)
EXTEMPORÂNEA DA VÍTIMA.
DA LEI MARIA DA PENHA.
ART. 16
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOVAÇÃO RECURSAL. PROVA JUDICIAL FIRME. INADEQUAÇÃO DA
VIA
ELEITA
PARA
REVOLVIMENTO
FÁTICO.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado por condenado pela prática dos crimes previstos no
habeas corpus
art. 147
-A do Código Penal e no
-A da
à pena de 10 meses e 15
art. 24
Lei n. 11.340/2006,
dias de reclusão, em regime semiaberto.
2. O agravante sustenta erro de direito na aplicação do
da Lei Maria
art. 16
da Penha, alegando que a audiência de renúncia à representação somente pode ser
designada por iniciativa da vítima, e não de ofício pelo juiz ou a requerimento do
acusado. Argumenta negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem,
que teria desconsiderado prova nova, idônea e contemporânea, consistente na
retratação expressa da vítima.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há erro de direito na
aplicação do
da Lei Maria da Penha, considerando a alegação de que a
art. 16
audiência de renúncia à representação somente pode ser designada por iniciativa da
vítima, e se houve negativa de prestação jurisdicional por desconsideração de prova
nova apresentada pelo agravante.
III. Razões de decidir
4. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem
fundamentou que a retratação apresentada em documento unilateral e extemporâneo
não possui força probatória hábil para infirmar o conjunto probatório produzido
judicialmente.
5. A renúncia à representação nos crimes da Lei Maria da Penha somente é
admitida perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade,
conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
6. A prova judicial colhida sob o crivo do contraditório demonstra, de
forma firme e coerente, que o agravante perseguiu e ameaçou reiteradamente a
vítima, descumprindo medida protetiva regularmente deferida e intimada, afastando
qualquer dúvida razoável quanto à autoria e materialidade do delito.
Documento eletrônico VDA54537117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 17:40:30
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 4790d59c-9005-45f2-94a0-946fa09a033b

7. O
não se presta ao reexame aprofundado do acervo fático-
habeas corpus
probatório, sendo via inadequada para análise de alegações que demandem dilação
probatória.
8. A alegação de erro de direito na aplicação do
da Lei Maria da
art. 16
Penha constitui inovação recursal, não tendo sido objeto de apreciação na decisão
agravada, o que impede seu conhecimento nesta sede.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A renúncia à representação nos crimes da Lei Maria da Penha exige
audiência específica perante o juiz, não produzindo efeitos documento unilateral e
extemporâneo apresentado após a instrução. 2. O
não se presta ao
habeas corpus
reexame aprofundado do acervo fático-probatório. 3. A alegação de erro de direito
na aplicação do
da Lei Maria da Penha, não formulada no
art. 16
habeas corpus
originário, não é passível de conhecimento em agravo regimental, por configurar
inovação recursal.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54537117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 17:40:30
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 4790d59c-9005-45f2-94a0-946fa09a033b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1010598 - RS(2025/0212576-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: RAFAEL DE MACHADO BUENO (PRESO)
ADVOGADOS
: CAROLINE DE MELLO - RS135574
LUÍS FELIPE MACHADO DE SOUZA - RS136467
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO

VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
CRIMES
DE

HABEAS
CORPUS.
PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CP) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA
PROTETIVA
(ART.
24-A
DA
.
RETRATAÇÃO

LEI
11.340/2006)
EXTEMPORÂNEA DA VÍTIMA.
DA LEI MARIA DA PENHA.
ART. 16
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOVAÇÃO RECURSAL. PROVA JUDICIAL FIRME. INADEQUAÇÃO DA
VIA
ELEITA
PARA
REVOLVIMENTO
FÁTICO.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado por condenado pela prática dos crimes previstos no
habeas corpus
art. 147
-A do Código Penal e no
-A da
à pena de 10 meses e 15
art. 24
Lei n. 11.340/2006,
dias de reclusão, em regime semiaberto.
2. O agravante sustenta erro de direito na aplicação do
da Lei Maria
art. 16
da Penha, alegando que a audiência de renúncia à representação somente pode ser
designada por iniciativa da vítima, e não de ofício pelo juiz ou a requerimento do
acusado. Argumenta negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem,
que teria desconsiderado prova nova, idônea e contemporânea, consistente na
retratação expressa da vítima.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há erro de direito na
aplicação do
da Lei Maria da Penha, considerando a alegação de que a
art. 16
audiência de renúncia à representação somente pode ser designada por iniciativa da
vítima, e se houve negativa de prestação jurisdicional por desconsideração de prova
nova apresentada pelo agravante.
III. Razões de decidir
4. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem
fundamentou que a retratação apresentada em documento unilateral e extemporâneo
não possui força probatória hábil para infirmar o conjunto probatório produzido
judicialmente.
Documento eletrônico VDA54068891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:49
Código de Controle do Documento: b681c81e-d311-41a2-8b8e-54594eeff30e

5. A renúncia à representação nos crimes da Lei Maria da Penha somente é
admitida perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade,
conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
6. A prova judicial colhida sob o crivo do contraditório demonstra, de
forma firme e coerente, que o agravante perseguiu e ameaçou reiteradamente a
vítima, descumprindo medida protetiva regularmente deferida e intimada, afastando
qualquer dúvida razoável quanto à autoria e materialidade do delito.
7. O
não se presta ao reexame aprofundado do acervo fático-
habeas corpus
probatório, sendo via inadequada para análise de alegações que demandem dilação
probatória.
8. A alegação de erro de direito na aplicação do
da Lei Maria da
art. 16
Penha constitui inovação recursal, não tendo sido objeto de apreciação na decisão
agravada, o que impede seu conhecimento nesta sede.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A renúncia à representação nos crimes da Lei Maria da Penha exige
audiência específica perante o juiz, não produzindo efeitos documento unilateral e
extemporâneo apresentado após a instrução. 2. O
não se presta ao
habeas corpus
reexame aprofundado do acervo fático-probatório. 3. A alegação de erro de direito
na aplicação do
da Lei Maria da Penha, não formulada no
art. 16
habeas corpus
originário, não é passível de conhecimento em agravo regimental, por configurar
inovação recursal.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por RAFAEL DE MACHADO BUENO,
contra decisão de fls. 262-265, que não conheceu do
impetrado.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática dos crimes descritos
no art. 147-A do Código Penal e
-A da
à pena de 10 meses e 15 dias
art. 24
Lei n. 11.340/2006,
de reclusão, em regime semiaberto.
Neste recurso, sustenta a parte agravante que houve erro de direito na aplicação do
da Lei Maria da Penha, pois a audiência de renúncia à representação somente pode ser
art. 16
designada por iniciativa da própria vítima, jamais de ofício pelo juiz ou a requerimento do
acusado.
Repisa a mesma argumentação da inicial, no sentido de negativa de prestação
jurisdicional, considerando que o Tribunal de origem teria desconsiderado, sem fundamentação
específica, prova nova, idônea e contemporânea – a retratação expressa da vítima.
Requer, assim, o provimento do agravo regimental para: (i) reformar a decisão
monocrática e conhecer do habeas corpus; (ii) no mérito, reconhecer a nulidade do acórdão
estadual por negativa de prestação jurisdicional, com determinação de novo julgamento do
apelo; (iii) subsidiariamente, reconhecer o erro material na aplicação do
da Lei Maria da
art. 16
Penha e declarar sua inaplicabilidade ao crime do
-A; e (iv) absolver o paciente com
art. 24
fundamento no
VII, do CPP, aplicando-se o princípio do
.
art. 386,
in dubio pro reo
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54068891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:49
Código de Controle do Documento: b681c81e-d311-41a2-8b8e-54594eeff30e

De início, quanto à assertiva sobre erro de direito na aplicação do
da
art. 16
trata-se de inovação recursal. Observa-se que tal alegação não integrou as
Lei n. 11.340/2006,
razões do
originário e não foi objeto de apreciação na decisão agravada,
habeas corpus
impedindo seu conhecimento nesta sede.
De fato, “[a]s teses não formuladas no
e, portanto, não apreciadas na
habeas corpus
decisão que o julgou não são passíveis de conhecimento em agravo regimental, haja vista a
indevida inovação recursal” (AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida
938.642/RJ,
Toledo - Desembargador Convocado do Tjsp, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
18/12/2024,
.
23/12/2024)
De outro norte, conforme já ressaltado pela decisão agravada, a prova judicial
demonstra, de modo firme e coerente, que o réu perseguiu reiteradamente a vítima, ameaçando
sua integridade psicológica e descumprindo medida protetiva regularmente deferida e intimada,
de modo que a renúncia à representação nos crimes da Lei Maria da Penha exige audiência
específica perante o juiz, conforme entendimento consolidado desta Corte, não produzindo
efeitos documento unilateral e extemporâneo apresentado após a instrução.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA
CONTRA MULHER. LEI MARIA DA PENHA. PROCEDIMENTO PRÓPRIO.
RENÚNCIA
À
REPRESENTAÇÃO.
MOMENTO.
AUDIÊNCIA
ESPECIALMENTE DESIGNADA.
DA
ANTES DO
ART. 16
LEI N. 11.340/2006.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CASO DOS AUTOS. RETRATAÇÃO DA
VÍTIMA APRESENTADA NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO, À DESTEMPO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "A Lei Maria da Penha disciplina procedimento próprio para que a vítima
possa eventualmente se retratar de representação já apresentada. Dessarte, dispõe o
da
que, 'só será admitida a renúncia à representação
art. 16
Lei n. 11.340/2006
perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade" (HC
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
371.470/RS,
TURMA, DJe
.
25/11/2016)
2. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que a realização da
audiência prevista no artigo 16 da
somente se faz necessária se a
Lei n. 11.340/2006
vítima houver manifestado, de alguma forma, em momento anterior ao recebimento
da denúncia, ânimo de desistir da representação.
3. No caso dos autos, não há notícias acerca da ocorrência de audiência
especialmente designada para a retratação da vítima, até porque esta só veio quando
da apresentação da resposta à acusação, ou seja, a destempo.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
REsp n. 1.946.824/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
14/6/2022,
17/6/2022.

Por fim, como dito na decisão agravada, o
não se presta ao reexame
habeas corpus
aprofundado do acervo fático-probatório, sendo via inadequada para a análise de alegações que
demandem dilação probatória.
se que o recurso deixou de apresentar argumentos novos capazes
Com isso, conclui-
de alterar o entendimento anteriormente firmado, razão pela qual nego provimento ao agravo
regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54068891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:49
Código de Controle do Documento: b681c81e-d311-41a2-8b8e-54594eeff30e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.010.598 / RS
Número Registro: 2025/0212576-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50048035220238210008 50054487720238210008 50055197920238210008 50257479620238210001
50434358420228210008
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUIS FELIPE MACHADO DE SOUZA
ADVOGADOS : CAROLINE DE MELLO - RS135574
LUÍS FELIPE MACHADO DE SOUZA - RS136467
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: RAFAEL DE MACHADO BUENO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL - AMEAÇA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAFAEL DE MACHADO BUENO (PRESO)
ADVOGADOS : CAROLINE DE MELLO - RS135574
LUÍS FELIPE MACHADO DE SOUZA - RS136467
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA54472501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:44
Código de Controle do Documento: 418a9ca1-4c0b-4ccd-a00f-2411ab5281a2

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:44
Código de Controle do Documento: 418a9ca1-4c0b-4ccd-a00f-2411ab5281a2